Tribunal: TJSP
Processo: 2133960-57.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Execução de título extrajudicial – Alegação de vício no acórdão – Inocorrência – Propósito de rejulgamento do recurso – Inadmissibilidade – Não enquadramento em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC – Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2133960-57.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes FERTILIZANTES HERINGER S/A e DALTON CARLOS
HERINGER, é embargado INDAGRO S.A..
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAUDURO PADIN (Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2133960-57.2019.8.26.0000/50000 - Voto 31271
2
VOTO No: 31271
EDECL. No: 2133960-57.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTES.: FERTILIZANTES HERINGER S/A e OUTRO
EBDA.: INDAGRO S.A.
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Execução de título
extrajudicial Alegação de vício no acórdão Inocorrência
Propósito de rejulgamento do recurso Inadmissibilidade
Não enquadramento em nenhuma das hipóteses do art.
1.022 do CPC Embargos rejeitados.*
Trata-se de embargos de declaração do acórdão de fls. 944/948
que, por votação unânime, negou provimento, na parte conhecida, ao agravo de instrumento
dos embargantes.
Insurgem-se os embargantes, alegando que a decisão agravada “se
mostra em desconformidade com o estado do processo e, além disso, ignora questões de
ordem temporal e práticas que precisam ser enfrentadas de forma devida” (fls. 02).
Salientam indicaram os bens a penhora muito tempo antes da decisão agravada.
Questionam o deferimento da penhora das quotas sociais antes da avaliação dos bens
anteriormente indicados a penhora. Pontuam evidente ampliação ilegal da penhora,
contrariando os art. 805, 831 e 874 do CPC. Pugnam pelo acolhimento dos embargos para
que seja aclarado o acórdão embargado.
É o relatório.
VOTO.
Os embargos de declaração não se enquadram em nenhuma das
hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015.
Embargos
declaratórios
destinam-se
a
sanar
contradição,
obscuridade, omissão ou erro material do julgado, de forma a aperfeiçoar ou complementar
a prestação jurisdicional.
A propósito, o v. acórdão embargado foi assim fundamentado:
“(...)
Alega o agravante a ampliação da penhora, com imóveis
suficientes penhorados para garantir a execução.
Sem razão, todavia.
Apenas após a citação dos executados e transcorrido o prazo para
pagamento, a exequente agravada pediu a penhora de imóveis e das cotas sociais,
conforme prevê o artigo 829 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2133960-57.2019.8.26.0000/50000 - Voto 31271
3
A decisão agravada deferiu os pedidos.
Observa-se, então, existia apenas o arresto dos bens, sendo que a
penhora, tanto dos imóveis, quanto das cotas sociais, foram determinadas na mesma
decisão, inexistindo ampliação.
O agravante salientou serem os imóveis suficientes para garantir
a execução, por se tratar de bens de altíssimo valor.
No entanto, não ocorreu a avaliação dos imóveis,
impossibilitando afirmar seriam suficientes para assegurar o débito executado, pois o
agravante se limitou a apontar apenas genericamente o alto valor dos imóveis, sequer
mencionando possíveis valores.
Eventual excesso de penhora, se aferido, comportará exame
oportuno pelo Juiz a quo.
Pleiteou, por fim, o executado, a manutenção da suspensão da
penhora do imóvel matrícula 5280, do RI de Campinas, deferida nos embargos à
execução.
O tema não foi enfrentado pelo Juiz a quo na decisão agravada,
importando sua análise pelo Tribunal, neste momento, em supressão de grau de
jurisdição, em ofensa ao duplo grau de jurisdição.
O Juiz apenas determinou a penhora dos bens, não se
manifestando sobre eventual decisão proferida nos embargos à execução.
Defeso ao Tribunal o conhecimento do referido tema trazido no
agravo de instrumento, mesmo porque o recurso devolve ao órgão ad quem o
conhecimento da matéria já decidida e não de outra sobre a qual não ocorreu
pronunciamento judicial. Não se reexamina o que não foi objeto de decisão anterior.
Nesse sentido, jurisprudência desta Corte:
TUTELA ANTECIPADA. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO
DE
REVISÃO
DE
CONTRATO
CUMULADA
COM
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CLÁUSULAS ABUSIVAS.
PEDIDO QUE NÃO FOI APRECIADO PELO MAGISTRADO
DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. MATÉRIA QUE NÃO FOI
OBJETO DA DECISÃO ATACADA. O presente órgão
jurisdicional está impossibilitado de reexaminar ou proferir
julgamento sobre os pedidos de liminares, sob pena de perfazer a
supressão de instância. De qualquer modo, observa-se que fica
resguardada ao agravante a garantia de ter apreciado esse pedido
elaborado na petição inicial. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE POBREZA.
SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA.
A benesse de litigar sob os auspícios da assistência judiciária
gratuita, sendo um direito subjetivo público outorgado pela Lei n°
1.060/50 e pela Constituição Federal de 1988, deve ser concedida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2133960-57.2019.8.26.0000/50000 - Voto 31271
4
apenas àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. O
conjunto probatório permite concluir que o agravante não faz jus
ao benefício. Agravo não provido na sua parte conhecida, com
observação
(Agravo
de
Instrumento
no.
0083669-
97.2013.8.26.0000, 12a Câmara de Direito Privado, Des. Rel.
Sandra Galhardo Esteves, d.j. 29/05/2013)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Declaratória de inexistência de
débito cumulada com perdas e danos e obrigação de fazer.
Decisão que concedeu efeito suspensivo à impugnação ao
cumprimento de sentença para obstar o levantamento da quantia
controversa nos autos. Inconformismo. Não acolhimento.
Preliminar de incapacidade postulatória afastada. Matéria
ventilada no recurso não foi objeto de discussão em primeiro
grau. Impossibilidade de manifestação da Segunda Instância, sob
pena de supressão de grau de jurisdição. Decisão mantida.
RECURSO
CONHECIDO
EM
PARTE
E,
NA PARTE
CONHECIDA, NÃO PROVIDO. (Agravo de Instrumento
0007074-57.2013.8.26.0000, Rel. Des. Penna Machado, 17a
Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2013)
Nesse cenário, é o que basta para manter a decisão recorrida.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, na parte
conhecida.”
Data vênia, o acórdão não é contraditório, omisso, obscuro ou
apresenta erro material, tendo o presente recurso nítido propósito infringente, visando, na
verdade, o rejulgamento do recurso, inadmissível em sede de embargos de declaração.
O v. acórdão embargado analisou todas as questões colocadas em
julgamento, consignando de forma fundamentada, indicando de maneira suficiente as
razões pelas quais foi negado provimento, na parte conhecida, ao recurso dos agravantes
ora embargantes.
A penhora dos imóveis e das quotas sociais foi deferida na mesma
decisão, não havendo falar-se em ampliação, conforme já comprovado.
Embora os embargantes aleguem a anterioridade da indicação dos
bens, a penhora foi deferida concomitantemente a penhora das quotas sociais.
Inexistindo avaliação dos bens, possível a penhora das quotas para
garantir o débito executado.
Após realizada a avaliação dos bens constritos poderá o Juiz a quo
analisar eventual excesso de penhora.
Assim, não prosperam as alegações trazidas nas razões do presente
recurso, inexistindo vício a ser sanado no julgado embargado.
Nota-se o evidente objetivo dos embargantes do rejulgamento do
recurso pela via estreita dos embargos de declaração, situação que, evidentemente, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2133960-57.2019.8.26.0000/50000 - Voto 31271
5
admite, por não contemplada nas hipóteses de cabimento do recurso, previstas no art. 1.022
do CPC.
Embargos de declaração não caracterizam via própria à
rediscussão do mérito da causa, tampouco para prequestionar aplicação de dispositivos
constitucionais. (EDcl no AgRg no AgRg no Ag 462597/RJ; Min. Castro Filho, Terceira
Turma, j. 26/10/2006), além do que “o órgão judicial, para expressar sua convicção, não
precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achar
suficiente para a composição do litígio” (AgRg 169.073/SP, Min. José Delgado, Primeira
Turma, DJU 17/08/1998).
O inconformismo das partes com o resultado do julgado não
configura vício a ser sanado no aresto combatido, vício este que, como se viu, não restou
demonstrado.
Desnecessária a menção expressa dos dispositivos legais e de todas
as alegações citadas pela parte, uma vez que todos foram observados no acórdão
embargado.
Nesse panorama, não configurada nenhuma das hipóteses previstas
no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não comportam guarida.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR